Tribunal: TJBA
Processo: 8042441-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042441-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA

APELADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DA SENTENÇA. COISA JULGADA FORMAL VERSUS MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta judicial vinculada a processo inexistente, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a demanda, considerando a reiteração de pedido formulado em ação anterior, extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar a reiteração de pedido formulado em ação anteriormente extinta sem resolução de mérito é do juízo que primeiro conheceu da causa, por força da regra de prevenção estabelecida no art. 286, II, do Código de Processo Civil.

A distribuição de nova demanda, idêntica à anterior, por sorteio livre, em vez de por dependência ao juízo prevento, configura violação de regra de competência funcional e, portanto, absoluta.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, e acarreta a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, como a proferida na primeira ação, faz apenas coisa julgada formal, não impedindo a propositura de nova demanda com o mesmo objeto, desde que corrigido o vício, conforme o art. 486 do CPC. Equivoca-se o julgador ao fundamentar a extinção na coisa julgada material (art. 485, V, do CPC).

A anulação da sentença por vício de incompetência absoluta prejudica a análise de outras questões, inclusive a condenação por litigância de má-fé, que deve ser afastada como consequência lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento
:

1. A reiteração de pedido formulado em ação extinta sem resolução de mérito atrai a competência do juízo prevento, por força da regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC, tratando-se de hipótese de competência absoluta.

Dispositivos legais relevantes citados
:

Código de Processo Civil, arts. 59, 64, § 1º, 286, II, 485, V, e 486.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 1.163.779/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 21/03/2022.

TJ-BA - AI: 00030211820138050000, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8042441-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARCELO PEREIRA DA SILVA
e como Apelado o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, por fundamento diverso, para anular a sentença e determinar a redistribuição dos autos ao juízo prevento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01